Tribunal: TJES
Processo: 5003178-72.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003178-72.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENICE LAURO PINTO e outros

APELADO: ALYRIA TEIXEIRA DIAS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO DE ADVOGADA SEM IMPEDIMENTO ABSOLUTO. RECURSO DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. NAMORO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem cumulada com pedido de reconhecimento de direito real de habitação, ajuizada por Lenice Lauro Pinto em face de Lincoln Dias e Alyria Teixeira Dias. A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o pedido para declarar a existência de união estável entre a autora e Sandoval Dias Borges por três anos, até o falecimento deste, e indeferiu o direito real de habitação. Lenice interpôs apelação para rediscutir o indeferimento do direito real de habitação. Lincoln recorreu visando à total improcedência do pedido, alegando inexistência de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestivo o recurso de apelação interposto por Lenice Lauro Pinto, diante do afastamento médico de sua patrona; (ii) estabelecer se restou caracterizada união estável entre Lenice Lauro Pinto e o falecido Sandoval Dias Borges, à luz das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de recurso fora do prazo legal somente pode ser admitida quando caracterizada justa causa nos termos do art. 223, §1º, do CPC, o que exige a demonstração de impedimento absoluto do patrono para atuar ou para substabelecer poderes, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A análise dos documentos juntados e das condutas processuais da advogada da requerente revela que não houve impedimento absoluto para o exercício da advocacia no período alegadamente impeditivo, pois a profissional praticou diversos atos processuais e participou de reuniões e audiências durante a suposta licença.

5. O início do relacionamento entre a autora e o falecido deu-se em meados de 2018, com imediata coabitação, mas sem a demonstração inequívoca de vontade de constituir família (affectio maritalis), requisito essencial à caracterização de união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

6. Depoimentos e provas documentais indicam que a relação, embora pública e contínua, configurou um namoro qualificado, sem elementos que evidenciem comunhão plena de vida, planejamento de futuro em comum ou integração patrimonial.

7. A própria autora reconheceu em áudios e documentos que residia com o falecido por conveniência pessoal e questões de saúde, tendo mantido vínculo com sua cidade de origem e declarado estado civil solteira em documentos oficiais, sem alteração significativa de status jurídico-familiar.

8. A existência de coabitação, acompanhamento em enfermidade e pagamento de despesas pelo falecido não são suficientes, por si só, para a caracterização da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da requerente
não conhecido
, por intempestividade.
Recurso do requerido
provido
, com a consequente improcedência do pedido inicial.

Tese
s
de julgamento
:

1. A interposição de recurso fora do prazo legal exige a comprovação de justa causa fundada em impedimento absoluto do patrono único, inclusive para substabelecer, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, não sendo suficiente a mera coabitação ou relação afetiva.

3. Relação afetiva sem prova de affectio maritalis, mesmo com coabitação, pode configurar namoro qualificado, insuficiente para o reconhecimento de união estável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC, art. 223, §1º e art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/10/2023, DJe 5/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.678.479/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 8/5/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.671.112/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/9/2024, DJe 2/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer do recurso da requerente, bem como conhecer e dar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação civel interpostos, respectivamente, por
LINCOLN DIAS
(requerido) e por
LENICE LAURO PINTO
(requerente) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c reconhecimento de direito real de habitação movida por esta em face daquele e de
ALYRIA TEIXEIRA DIAS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer
“
a união estável estabelecida entre os companheiros SANDOVAL DIAS BORGES e LENICE LAURO PINTO por um período de 03 anos, findando-se com o falecimento do companheiro
”,
indeferindo o pedido de reconhecimento do direito real de habitação da autora sobre o imóvel residencial em que residia com o
de cujus
.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

D
O RECURSO DA REQUERENTE
LENICE LAURO PINTO

A apelante requerente
LENICE LAURO PINTO
, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da tempestividade do recurso interposto fora do prazo legal, juntando laudo médico de afastamento das atividades laborais de sua advogada por período de 15 dias, datado de 07/02/2024, que atesta agravamento de sintomas desde o dia 29/01/2024.

Em contrarrazões, o apelado requerido defende, por sua vez, a intempestividade da apelação da requerente, uma vez que o recurso foi interposto após o prazo legal e não houve comprovação de justa causa para a devolução do prazo recursal, pontuando que o prazo recursal expirou no dia 01/02/2024, e que a alegada doença incapacitante data de 29/01/2024, quando faltavam 4 dias para expirar o prazo para interposição de recurso cujo prazo se iniciou em 12/12/2023, com destaque de que a advogada dita incapacitada participou de reunião de acordo no dia 31/01/2024 e atuou em outro processo no dia 01/02/2024, além de praticar outros atos processuais no período da licença.

A apelante sustenta que sua única patrona constituída, Dra. Maieli Marques de Oliveira, foi acometida por quadro clínico de natureza psiquiátrica, alegadamente impeditivo do exercício profissional, entre os dias 29 de janeiro de 2024 e 13 de fevereiro de 2024, juntando para tanto atestado médico emitido apenas em 07 de fevereiro de 2024.

Entretanto, os elementos constantes nos autos — especialmente aqueles trazidos nas contrarrazões de apelação — demonstram, de forma inequívoca, que não houve impedimento absoluto da causídica para o exercício da advocacia durante o mencionado período, o que descaracteriza a alegada justa causa.

Com efeito, conforme apontado e comprovado nos autos:

1. em 01/02/2024, dia do encerramento do prazo recursal (considerando a ciência em 11/12/2023 e a suspensão de prazos entre 20/12/2023 e 20/01/2024), a patrona protocolizou petição no processo nº 5035023-53.2023.4.02.5001/ES, conforme documento constante do evento 26 do referido feito (ID 10043336);

2. no dia 07/02/2024, a advogada participou presencialmente de audiência de conciliação no processo nº 5007927-64.2023.8.08.0021, conforme registrado no termo de audiência assinado digitalmente pelo juízo (ID 10043337);

3. em 12/02/2024, a mesma patrona subscreveu e protocolou dois embargos de declaração nos processos nº 5000577-54.2024.8.08.0000 e 5000580-09.2024.8.08.0000, ambos em trâmite nesta Corte (ID 10043338 e 10043339);

4. o presente recurso também foi interposto no dia 09/02/2024, dois dias depois do atestado médico, e quando já vencido o prazo recursal no dia 01/02/2024.

Além disso, constam das contrarrazões prints das mensagens de WhatsApp e registro de reunião por videoconferência com as advogadas da parte adversa, datadas de 30 e 31 de janeiro de 2024, em que se discutia proposta de acordo no próprio processo em análise, o que revela inequívoca atuação intelectual e profissional da procuradora mesmo durante o suposto afastamento.

Tais condutas demonstram que não houve incapacidade total da procuradora para exercer sua profissão ou sequer para substabelecer poderes a outro colega, requisito este que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige como condição essencial à configuração da justa causa para restituição do prazo, senão vejamos:

(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

(...) O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. (...). (AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Considerando que a patrona apresentou petições, participou de audiência, e interagiu com colegas durante o mesmo período em que alegava incapacidade psíquica, resta evidente que não se tratava de impedimento absoluto.

Destaca-se, ademais, que a sentença de mérito foi prolatada em 14 de novembro de 2023, e a ciência da patrona foi registrada no sistema do PJe em 11 de dezembro de 2023, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 12/12/2023, sendo que a parte ainda foi beneficiária da suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro de 2023 e 20 de janeiro de 2024, sendo que a atestada enfermidade, que não a impediu de exercer outros atos, foi apresentada já no final do prazo.

Dessa forma, não restando configurada a justa causa exigida pelo art. 223, §1º do CPC, impõe-se o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta em 09/02/2024, cujo prazo expirara em 01/02/2024.

Destarte,
ACOLHO
A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
suscitada nas contrarrazões, afastando a alegada justa causa, e, por conseguinte,
NÃO CONHE
ÇO
DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela requerente.

É como voto.

D
O RECURSO DO REQUERIDO
LINCOLN DIAS

O apelante requerido
LINCOLN DIAS
alega, em suma, que: (I) o falecido Sandoval Dias Borges jamais teve intenção de constituir família com a requerente, inexistindo ânimo de convivência duradoura com esse fim; (II) o juízo a quo deixou de valorar corretamente provas testemunhais e documentais que apontariam para a inexistência de união estável, como conversas de WhatsApp e áudios; (III) o relacionamento configuraria, na verdade, um namoro qualificado, desprovido de elementos essenciais à caracterização de uma união estável; (IV) a sentença incorreu em equívoco ao considerar a convivência contínua, pois a requerente residia originalmente em outra cidade e permaneceu no imóvel do falecido por conveniência pessoal e alegações de saúde; (V) a apelada agiu de má-fé ao sacar valores das contas do falecido no dia seguinte ao seu falecimento; (VI) a vontade do de cujus era a de manter sua herança apenas para os filhos, conforme mensagens trocadas com familiares e orientação de advogado de confiança. Diante disso, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.

Intimada, a apelada requerente ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, destacando que comprovou a união estável, que também foi reconhecida no processo que tramitou na Justiça Federal, inclusive em sede recursal.

A Constituição da República, em seu artigo 226, § 3º, confere status de entidade familiar à união estável entre homem e mulher, com a seguinte redação:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

(...).

No plano infraconstitucional, dispõe o artigo 1.723 do Código Civil:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a
“caracterização da união estável exige a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.”
(AgInt no AREsp n. 2.678.479/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Menciona-se que, conforme também já assentado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“a coabitação, por si, não é suficiente para comprovar a constituição de uma união estável, ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício, devendo, portanto, ser amparada em outras provas que indiquem o nítido intuito de constituir uma família. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.671.112/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

No caso, a requerente ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
em face dos herdeiros de Sandoval Dias Borges, alegando que conviveu em união estável com o falecido entre meados de 2017 e 01/07/2021.

Os herdeiros requeridos contestam os fatos narrados na inicial, negando a existência de
affectio maritalis
, apontando inconsistências nas datas e qualificando o vínculo como mero namoro.

Analisando detidamente a prova produzida nos autos, identifico que, apesar da convivência pública e contínua, pelo prazo aproximado de três anos (entre janeiro de 2018 e julho de 2021), e mesmo da coabitação, que se iniciou antes mesmo do namoro, não restou suficientemente comprovado o elemento essencial da intenção de constituir família.

O casal começou a se relacionar no início do ano de 2018, quando ainda sequer o falecido considerava a relação como namoro (conforme registrado na sentença, que transcreve conteúdo de mensagem por aplicativo – cf. evento 10042978, fl. 05), apesar do teste de DST/HIV/AIDS feito por ambos em 23/01/2018 (evento 10042952) e da coabitação imediata, revelada no próprio depoimento pessoal da filha requerida, não há nos autos nenhum elemento que revele a intenção de constituir família.

Consta do depoimento pessoal da requerida, que:

(...) a depoente soube através de Whatsapp que o seu pai e disse que apresentou através de foto da autora e disse que ia conhecê-la e disse que ainda não era namoro; que a autora ficou na casa de seu pai durante 3 anos e meio; e disse que a autora ficou em sua casa para melhorar a saúde devido o clima e a mesma tinha problemas com sua família; que a depoente chegou a morar com o seu pai em Guarapari/ES, mas devido a Covid o seu relacionamento foi através de vídeo; que no período da Covid estava trabalhando no hospital e que recebia paciente da covid, no hospital universitário; que a última vez que compareceu em Guarapari/ES foi em janeiro de 2020; que quando vinha neste município ficava em uma quitinete, mas sempre frequentava a casa de seu pai; que a depoente não sabe dizer quem estava cuidando de seu pai; (...) que posteriormente o pai da depoente apresentou o pai da autora como sua namorada, mas nenhum momento apresentou como sua companheira; que as quitinetes ficavam próximas da casa do requerido, isto é, no mesmo terreno; que o pai da depoente estava muito debilitado, através do acesso do celular onde existia as gravações; que LENICE tinha o número de telefone da depoente e passou a mandar mensagem e posteriormente conheceu a mesma pessoalmente; (...). (evento 10043318, fl. 13).

Veja-se que a requerente deixou claro em uma dos áudios juntados aos autos (evento 10043222), produzido já após o falecimento, que a decisão de morar em Guarapari ocorreu por questões de saúde, e não por decisão mútua de constituir lar em comum, sendo que, na ocasião, a requerente também relatou dificuldades para voltar à cidade de origem por questões familiares e também pelo fato de o seu imóvel ainda estar locado a terceiro.

A irmã do falecido, embora ouvida como informante, registra que “não conheceu a autora pessoalmente e nunca esteve no local durante a pandemia”, e que “Sandoval sempre falava que a autora era sua namorada; que Sandoval não incluía a autora nos seus planos para o futuro” (evento 10043318, fl. 03).

A testemunha Ney Henrique Cerqueira Santana, “que frequentava a residência de Sandoval; que era muito amigo de Sandoval”, afirmou que a “Lenice, ora autora, foi apresentada pelo Sandoval como sua namorada sendo antes da Pandemia; que quando chegou na pousada do Sandoval o mesmo apresentou Lenice como uma pessoa que estava passando por alguns probleminhas e iria passar uma temporada morando na quitinete; que Sandoval nunca demonstrou interesse em se casar e constituir uma família com a autora (...) que Sandoval era aposentado e alugava as quitinetes (....) que Sandoval gostava de moto e sempre viajava com a autora e outras namoradas, e fazia questão de apresentar.” (evento 10043318, fl. 05).

A testemunha Ana Carolina da Costa Ribeiro, embora tenha afirmado que o falecido apresentou a requerente como companheira, acreditando que o relacionamento durou aproximadamente três anos, também disse que o conhecia “de vista porque o bairro é muito pequeno”, pontuando que “não tinham muita proximidade para frequentar a casa um do outro” (evento 10043318, fl. 07).

A testemunha Sueli Lugão Janiques, que afirmou conhecer o falecido através de um grupo de motociclista, e que disse que o casal se relacionou por aproximadamente três anos, apesar de dizer que primeiro a requerente foi apresentada como “namorada e após como sua esposa”, não trouxe nenhum fato que justificasse o novo status, e ainda mencionou que “Sandoval nunca falou com a depoente sobre algum planejamento para o futuro” (evento 10043318, fl. 09).

A testemunha Darcy Honorato Simões, que conhecia o falecido por já ter trabalhado anteriormente com ele, e que afirmou que a requerente foi apresentada como sua esposa, nada elucidou sobre o relacionamento do casal, senão sobre a participação nos grupos de moto, dos quais sequer fazia parte (evento 10043318, fl. 11).

Também a testemunha Sérgio Roberto Klein, que “conheceu Sandoval, através de palestras religiosas, aproximadamente por 10 anos; que conheceu a autora através de Sandoval e a apresentou como sua companheira”, consignou que “antes da pandemia Sandoval já estava morando com a autora: que Sandoval sempre declarou através das redes sociais que estava muito feliz com a autora: que Sandoval morava sozinho e o depoente acha que ele participava de grupos da internet: que conheceu Maria José mas não sabe se foi namorada de Sandoval e ambos frequentavam a casa um do outro”.

O fato de o falecido realizar pagamentos de consultas odontológicas do casal ou mesmo de a requerente acompanhar o parceiro no período em que esteve enfermo, com o qual, a propósito, coabitava, não elucida a intenção de constituir família.

Observa-se que o casal foi morar junto assim que se conheceram, e permaneceram nessa qualidade até o falecimento do pai dos requeridos, em meados de julho de 2021 (evento 10042944).

A propósito, no
print
de tela de mensagem por aplicativo juntado ao evento 10042978, fl. 13, o genitor dos requeridos afirma em 14/12/2018, que pediu “informação a respeito de uma namorada vir morar com outra pessoa, no caso comigo” se haveria complicação no “testamento que vou fazer para Lyria e o Linconln?”. Nota-se que ele se referiu expressamente à “namorada”.

A requerente, por sua vez, mesmo coabitando com o genitor dos requeridos, declarava seu estado civil solteira, inclusive indicando endereço em MG ainda nos idos de abril de 2019, afirmando que a renda do valor do aluguel do seu imóvel consistia importante fonte de sustento (evento 10043198).

Em suma, o contexto probatório produzido nos autos, apesar do reconhecimento da condição de beneficiária de pensão por morte da requerente perante a Justiça Federal, que inclusive considerou o comprovante de residência no mesmo endereço desde 03/2018 e o comprovante de pagamento de tratamento odontológico (evento 10043295, fl. 02), bem como a coabitação por três anos (evento 10043295, fl. 02), apenas indica um namoro qualificado, e, no caso, sem nenhum intento de constituir família.

Portanto, não se comprova a existência de união estável com os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos, tratando-se, na melhor das hipóteses, de um relacionamento afetivo típico de namoro qualificado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, rejeitando o pedido de reconhecimento de união estável.

Por conseguinte, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando o ínfimo valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003178-72.2021.8.08.0021

APELANTE
:
LENICE LAURO PINTO, LINCOLN DIAS

APELADO
:

ALYRIA TEIXEIRA DIAS, LINCOLN DIAS, LENICE LAURO PINTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
DIVER
GÊNCIA
)

Eminentes pares.

A presente divergência trata-se exclusivamente da Apelação Cível interposta por
LINCOLN DIAS
(
requerido
)
, considerando que a Apelação de
LENICE LAURO PINTO

não foi conhecida em razão da intempestividade, nos termos do voto do eminente Relator.

Trata-se de Apela
ção
Cíve
l
interposta
por
LINCOLN DIAS

em face d
a sentença ID. 10043328, proferi
d
a pelo d. Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari – Comarca da Capital/ES,
que,
nos autos da “
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
post mortem
c/c
r
econhecimento de Direito Real de Habitação” ajuizad
a
por
LENICE LAURO PINTO
, em face do apelante e sua irmã
ALYRIA TEIXEIRA DIAS
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para reconhecer a união estável estabelecida entre a autora e
SANDOVAL DIAS BORGES
, genitor dos requeridos, por um período de 03 anos, findando-se com o falecimento do companheiro.

O
Eminente Relator apresentou voto no sentido de

dar
p
rovimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral.

Após analisar os autos,
entendo que
a r.
sentença
recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

O artigo 1.723 do Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar quando presentes, de forma concomitante, os requisitos da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.

Nesse sentido, a doutrina civilista, representada por Carlos Roberto Gonçalves, classifica tais requisitos como subjetivos e objetivos (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
, v. 6:
Direito de Família
. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 625). Entre os elementos subjetivos, destacam-se a convivência
more uxorio
e o
affectio maritalis
, isto é, o ânimo inequívoco de constituir núcleo familiar. Os elementos objetivos incluem a notoriedade da convivência, estabilidade, continuidade, inexistência de impedimentos matrimoniais e monogamia.

Ao examinar a prova dos autos, observo que há provas para demonstrar a presença de todos os requisitos legais da união estável. Passo à análise:

Convivência pública e contínua
: As fotos de eventos sociais e as postagens em redes sociais (ID
10042946, 10042947
) demonstram que o relacionamento era conhecido e público no meio social de ambos.

Coabitação e dependência
: Há provas documentais de que a Autora residia no mesmo imóvel que o falecido, como contas de consumo e de telefone (ID 10042950 e ID 10042951). Além disso, documentos como o de inclusão da Autora como dependente em um plano de saúde do falecido (ID 10042952) e recibos de tratamentos odontológicos pagos por ele (ID 10042954 e 10043260) demonstram a mútua assistência, o que é um indício de união com o objetivo de constituir família. O recibo referente ao auxílio-funeral (ID. 10042953) também foi assinado pela autora, corroborando as demais provas.

Ânimo de constituir família
: Embora a defesa se apegue à postagem de "Feliz dia dos namorados" (ID 10042948
)
como prova de que a relação era um namoro, tal prova, isolada, não tem o condão de descaracterizar a união estável quando confrontada com a totalidade das evidências.

As testemunhas,
ouvidas em juízo
(ID 10043318),
corroboram o fato de
que o casal convivia e era visto como se fosse casado há mais de dois anos, com clara intenção de constituir família:

“
que conheceu Sandoval por muito tempo por morarem no Bairro Praia do Morro; que conheceu Lenice através do Sandoval e disse que estava casado e apresentou a autora como sua companheira.(...) que a depoente acha que o relacionamento durou aproximadamente 03 anos; que não sabe dizer que a autora trabalhasse em algum lugar; que a depoente sempre viu Sandoval e a autora juntos, passeando, andando na praia ....; que a depoente enxergava os dois como um casal de marido e mulher; que a depoente participa de um grupo religioso em que Sandoval e a autora participavam; que a depoente não sabe se Sandoval tinha algum problema de saúde; que a depoente acha que em 2021 soube que Sandoval estava muito doente próximo de falecer; que a autora era quem cuidava do Sandoval”
(
Ana Carolina da Costa Ribeiro
)

“
que Sandoval se relacionou a autora aproximadamente 03 anos; que a depoente sempre via a autora na residência de Sandoval, inclusive já foi tomar café na casa do mesmo; que Lenice nunca trabalhou fora, mas ajudava a cuidar do imóvel no qual morava; que Sandoval se referia a Lenice primeiramente como sua namorada e após como sua esposa: que Sandoval e Lenice viviam bem, com respeito e abraçados; que a depoente não sabe se houve algum rompimento do relacionamento entre ambos.”
(
Sueli Lugão Janiques
)

“
que o rel
a
cionamento de Sandoval com a autora foi de aproximadamente 03 anos e meio à 04 anos; que Sandoval apresentou a autora como sua esposa; que viajavam juntos em eventos de moto”.
(
Darcy Honorato Simões
)

“
que conheceu Sandoval através das palestras religiosas. aproximadamente por 10 anos; que conheceu a autora através de Sandoval e a apresentou como sua companheira.
(...)
"que o depoente viu a autora e Sandoval juntos por participarem do grupo religioso e grupo de moto: que a autora e Sandoval moravam juntos e ambos faziam as manutenções das quitinetes;
(...) que o relacionamento entre Sandoval e a autora era como se fosse de marido e mulher; que sempre apresentou a autora como esposa para a Comunidade aonde moravam.” (Sérgio Roberto Klein)

Para a prova da união estável (art. 1723 do CC), exige-se a convivência pública, contínua, estável e duradoura no tempo, com objetivo de formar uma família. Quando a lei diz “pública”, quer dizer que é necessária a notoriedade ou publicidade do núcleo pelo olhar da sociedade. Apesar de existirem núcleos e pessoas discretas, a notoriedade estará na maneira pela qual a sociedade enxerga o casal, vislumbrando a comunhão plena de vida da conjugalidade familiar. Além disso, dispensa-se a coabitação no mesmo domicílio desde a edição da Súmula nº 382 do STF. Por isso, cada vez é maior o número de casais que se encontram em união estável residindo em casas separadas, seja pela profissão, seja por opção. Considerando que o planejamento familiar é livre decisão do casal, os filhos podem surgir na família conjugal ou não." DUFNER, Samantha. Capítulo 13. Famílias Coparentais In: DUFNER, Samantha. Famílias Multifacetadas - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/familias-multifacetadas-ed-2023/1929471953
. Acesso em: 3 de Setembro de 2025.

Ainda, sobre o instituto da união estável, colhe-se dos ensinamentos de Maria Berenice Dias:

Com segurança, só se pode afirmar que a união estável inicia de um
vínculo afetivo
. O envolvimento mútuo acaba transbordando o limite do privado, e as duas pessoas começam a ser identificadas no meio social como um par. Com isso o relacionamento se torna uma
unidade
. A visibilidade do vínculo o faz ente autônomo merecedor de tutela jurídica como entidade. O casal transforma-se em universalidade única que produz efeitos pessoais com reflexos de ordem patrimonial. Atenta o direito a essa nova realidade, rotulando-a de união estável. Daí serem a vida em comum e a mútua assistência apontadas como seus elementos caracterizadores. Nada mais do que prova da presença do enlaçamento de vida, do comprometimento recíproco. A exigência de notoriedade, continuidade e durabilidade da relação só serve como meio de comprovar a existência do relacionamento. (
Manual de direito das famílias
. 8 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 174)

Nesse viés, conforme amplamente demonstrado nos autos, é inegável que a Apelada e o Genitor do Apelante conviviam em união estável ao tempo do falecimento deste.

S
obre o
tema
,
colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JUÍZO A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO (FILHO DO DE CUJUS) . UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO CONDICIONADA À SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ESTABELECIDA COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS SUFICIENTE PARA RECONHECER QUE A DEMANDANTE E O DE CUJUS DE FATO ESTABELECERAM CONVIVÊNCIA MARITAL. "Constatado que a relação revestiu-se das características elencadas no art. 1 .723 do Código Civil, quais sejam, relacionamento público, contínuo, longevo e constituído com o fito de formar família, deve ser reconhecida a união estável." (Apelação Cível n. 0310135-70.2015 .8.24.0020, rel. Des . Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 26-6-2018). HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI N . 13.105/2015. MAJORAÇÃO DA VERBA DEVIDA AO PATRONO DA APELADA. ART . 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03002416420158240119 Garuva 0300241-64.2015 .8.24.0119, Relator.: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

UNIÃO ESTÁVEL: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. Exegese do art. 1.723 do CC . União estável caracterizada, provados os requisitos essenciais à sua configuração (publicidade, durabilidade, continuidade e objetivo de constituir família). Provas testemunhais que tornam evidente a configuração da entidade familiar. Partilha dos bens adquiridos durante a união, presumido o esforço comum, que extrapola o âmbito material. Inexistência de elementos que provem a alegada sub-rogação de bens exclusivos, sendo insuficiente a mera alegação . Precedentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$1.200,00 (art . 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários fixados em Primeiro Grau. (TJ-SP 10064646820168260032 SP 1006464-68.2016 .8.26.0032, Relator.: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 04/09/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONVIV
Ê
NCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. UNIÃO RECONHECIDA. Quando as provas produzidas demonstram a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, deve ser mantida a sentença que reconhece e declara a união estável post mortem. Recurso conhecido, mas não provido.(TJ-MG - AC: 10000190250431002 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 04/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando o ínfimo valor atribuído à causa.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença objurgada, rejeitando o pedido de reconhecimento de união estável.

Por conseguinte, condenar a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando o ínfimo valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.